Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESAIAL NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DE SÓCIO DA SUPOSTA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O fato por si só de a sociedade limitada ser constituída de apenas um sócio não configura irregularidade nem implica a alteração do seu tipo societário, art. 1.052, §§ 1o e 2o, do Código Civil.
II – A inclusão no polo passivo da execução de sócio de pessoa jurídica que não figura como devedora principal ou garantidora do pagamento da dívida exequenda, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, não prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, arts. 133 a 137 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.